Tribunal: TJDFT
Processo: 0703758-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONFIGURADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069. RECUSA INJUSTIFICADA. DANOS MORAIS. PARÂMETRO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. A alegação de inépcia recursal por violação da dialeticidade sustentada pela recorrida em contrarrazões não prospera, pois da leitura da apelação é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese de defesa.
2. Conforme entendimento já consagrado neste Tribunal de Justiça, o custeio de tratamento pelo plano de saúde pressupõe a existência de previsão de cobertura da patologia, e não da terapia recomendada para tratá-la. Cabe ao médico, que detém o conhecimento técnico a respeito da viabilidade e da eficiência do tratamento, como também das condições específicas e particulares do paciente, escolher a melhor orientação terapêutica.
3. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo no 1870834/SP (Tema 1069), fixou a tese de que “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.”
4. A negativa de realização da cirurgia reparadora pós-bariátrica ultrapassou o mero inadimplemento contratual, uma vez que a segurada suportou a injusta recusa do plano de saúde à correção cirúrgica da flacidez das mamas, coxas e abdome decorrente da substancial perda de peso decorrente da cirurgia bariátrica. Precedente do c. STJ.
5. A fixação do quantum para compensar dano moral deve atender ao critério da razoabilidade e dos parâmetros definidos jurisprudência, por exemplo: (a) a forma como ocorreu o ato ilícito: com dolo ou com culpa (leve, grave ou gravíssima); (b) o tipo de bem jurídico lesado: honra, intimidade, integridade etc.; (c) além do bem que lhe foi afetado a repercussão do ato ofensivo no contexto pessoal e social; (d) a intensidade da alteração anímica verificada na vítima; (e) o antecedente do agressor e a reiteração da conduta; (f) a existência ou não de retratação por parte do ofensor.
6. Compensação por dano moral fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade bem como ao grau da ofensa, contudo, sem provocar o enriquecimento ilícito da parte.
7. Rejeitou-se a preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade. Negou-se provimento ao recurso. Honorários recursais fixados.